Tribunal: TJMT
Processo: 0001568-77.2013.8.11.0078
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001568-77.2013.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO DELGADO - CPF: 104.732.461-04 (APELANTE), MARGARETE MOREIRA DELGADO - CPF: 609.302.331-15 (ADVOGADO), EULINDA MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 559.469.091-34 (ADVOGADO), MARGARETE MOREIRA DELGADO - CPF: 609.302.331-15 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), INGO ROBERTO SCHUSTER - CPF: 008.369.889-22 (APELANTE), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO), INGO SCHUSTER - CPF: 026.840.129-20 (APELADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO), INGO ROBERTO SCHUSTER - CPF: 008.369.889-22 (APELADO), CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 034.158.176-36 (ADVOGADO), ANTONIO DELGADO - CPF: 104.732.461-04 (APELADO), EULINDA MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 559.469.091-34 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), MARGARETE MOREIRA DELGADO - CPF: 609.302.331-15 (APELADO), MARGARETE MOREIRA DELGADO - CPF: 609.302.331-15 (ADVOGADO), CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 034.158.176-36 (ADVOGADO), INGO SCHUSTER - CPF: 026.840.129-20 (APELANTE), ESPÓLIO DE INGO SCHUSTER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1º APELO DESPROVIDO. 2º APELO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INOCORRÊNCIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FRAUDE COMPROVADA – ANULAÇÃO – CABIMENTO – DANOS MATERIAL E MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO APELANTE (INGO SCHUSTER) – DETERMINAÇÃO DESCUMPRIDA, MESMO COM AMPLO PRAZO CONCEDIDO (SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 313, §2º, I, DO CPC) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 76, § 2º, DO CPC –
1º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO
–
2º APELO - NÃO CONHECIDO.

Ainda que existente a fraude, o dano moral não é presumido, pois não houve a inclusão do nome dos autores nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição vexatória, fato que, por si só, não gera o direito à indenização por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso.

A configuração dos lucros cessantes depende da comprovação de perda de ganhos financeiros que eram esperados, ou seja, frustração da expectativa de lucro que era concreto ou diminuição potencial do patrimônio da vítima que era palpável, de forma que a sua ausência enseja a improcedência do pedido indenizatório.

É inadmissível a apelação face à ausência da regularização da representação processual do apelante (espólio), conforme estabelece o Art. 76, § 2º do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes
,
visando reformar a sentença proferida pelo o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico com Reintegração de Posse, Rescisão de Contrato e Indenização por Dano Moral e Material nº 0001568-77.2013.8.11.0078, movida por ANTÔNIO DELGADO e MARGARETE MOREIRA DELGADO,
julgou parcialmente procedente
o pleito exordial para:

a)

declarar

a nulidade da escritura pública de venda e compra de uma área de 495,4200 hectares, denominada Fazenda Santa Cândida, Lote 03, situado no Município de Campo Novo dos Parecis -MT, registrada sob n. 10.991, livro 2, do RI de Comarca de Tangará da Serra, atualmente pertencente a Comarca de Sapezal- MT, lavrada à fl. 175 do livro 042, do 1º CRI de Sapezal (id. 41262962 - Pág. 2);

b)

declarar
a rescisão do contrato de arrendamento de fls. 29/33 (id. 41262962 - Pág. 6\41262963 - Pág. 4);

c)

confirmar
a liminar concedida de reintegração de posse às fls. 119/120 (id. 41263955).

Condenou, ainda, os réus, ora 2º apelantes, ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa a título de honorários advocatícios de sucumbência ao(s) procurador(es) da parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Irresignadas, ambas as partes apelaram.

Os 1º’s apelantes pretendem apenas que os réus sejam condenados em danos material e moral.

Os 2º’s apelantes, por sua vez, ampliam a matéria de defesa contida na Contestação (de 38 páginas), acrescentando dezenas de questionamentos e teses, redundando em quase 100 páginas de apelo, do que, de relevante, pode-se extrair que:

- a Escritura de Compra e Venda é legal;

- adquiriram de boa-fé, por escritura pública lavrada e registrada em Cartórios idôneos, o imovel objeto da demanda, sendo que, em decorrência da compra com quitação integral, foram despendidos recursos com georreferenciamento, agrimensura e defesa de intentos possessórios no terreno, julgando os apelantes serem seus;

- a ação de reivindicação manejada pelos autores, não pode prosperar, por faltar-lhes pressupostos necessários, pois na ação reivindicatória, uma ação real, exige três pressupostos: titularidade, individualização da coisa, e posse exercida pelos opositores.

Contrarrazões dos 2º’s apelantes no id. 41264984. Sem preliminar.

Contrarrazões dos 1º’s apelantes no id. 41264977. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

1. Do recurso de Antônio Delgado e Margarete Moreira Delgado (1º’s apelantes).

1.1. Do Dano Moral

Os autores, ora apelantes enfatizam que não houve a tratativa de venda e compra, sendo esta ato praticado unilateralmente pelos requeridos, pai e filho, uma simulação e, portanto, houve a fraude da escritura pública lavrada no livro 042 da fl. 175 do Tabelionato de Notas de Nossa Senhora do Livramento/MT e seu respectivo registro R.5 da matrícula nº 317 do Serviço de Registro de Imóvel da Comarca de Sapezal/MT.

Não obstante tenha sido reconhecido pelo Juízo singular, com base nos documentos encartados aos autos, que a propriedade da área contestada se encontrava apenas arrendada aos requeridos e que durante a vigência teria ocorrido o fraude simulando a venda da área, fato é, que houve a concessão
inaudita altera pars,
de liminar para reintegração na posse dos requerentes.

Com efeito, não há prova inequívoca de fato suficiente a ocasionar constrangimento ou aborrecimento capaz de ferir a honra dos autores. Não vislumbro, ainda, pelos fatos narrados na inicial, a ocorrência de vergonha ou desgosto suportado pelo autor que fuja à normalidade, tratando-se de dissabor inerente à vida em sociedade.

É assim porque, embora esteja presente o ato ilícito, não vislumbro a comprovação da ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial, ônus do qual a apelante não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

A existência de fraude, sem a inclusão nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não é capaz de macular a imagem da parte recorrente perante terceiros, não havendo que se falar em reparação por danos morais.

Como cediço, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo suscetível de gerar reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

Nesta esteira, a reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu
in casu.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1º, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “
a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos”

(Programa de Responsabilidade Civil, 4ª ed. 2003, p. 94).

Os abalos sofridos pela apelante ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos da apelada.

Faltou, portanto, a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização.

Destaca-se que o fato de não ter ocorrido a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é outro fator que corrobora para a não concessão de indenização por danos morais, em razão da ausência de danos.

A propósito este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido
, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - COBRANÇA ILEGÍTIMA – DECLARAÇÃO INDÉBITO MANTIDA -
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS
- MANUTENÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA -
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DE NOME
- PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ante a
ausência de suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou de
inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito
, bem como de excesso na cobrança de débito indevido,
não há que se falar em danos morais, hipótese se resume à meros dissabores inerentes à vida cotidiana
. (...)” (Ap 155589/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015) (grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - SOLIDARIEDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REJEIÇÃO - MÉRITO -
COBRANÇA INDEVIDA
- FATURA DE TELEFONE - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO -
DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - ARTIGO 557, § 1º DO CPC - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
A simples cobrança indevida de fatura de serviços de telefonia por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, porquanto, trata-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, principalmente pela ausência de repercussão no mundo exterior.
(...)” (Ap 144137/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 25/03/2015) (grifo nosso)

1.2. Do Dano Material

Aduziram os autores que deixaram de lucrar no período em que perdurou a fraude e, depois, com rendas a partir do registro da Escritura Pública em 12/11/2012, devendo seu
quantum
ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.

Igualmente, incabível a indenização a título de danos materiais, visto que não houve comprovação nos autos de prejuízo suportado materialmente pelos autores.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, que dispõe que
as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar", a verificação da exigibilidade do valor a ser ressarcido depende de prova segura do real prejuízo, conforme precedente
:

O Superior Tribunal de Justiça tem a orientação firme de que é necessária a efetiva comprovação da ocorrência dos lucros cessantes e dos danos emergentes, não se admitindo indenização baseada em cálculos hipotéticos nem cálculos por presunção ou dissociados da realidade
(3ª Turma, REsp nº 149.601-8/MA, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 17.5.2016).

Como observa Hamid Charaf Bdine Junior:

o dano indenizável deve ser certo e atual. Não pode ser meramente hipotético ou futuro. Mesmo quando se trata de lucros cessantes, é preciso que eles estejam compreendidos na cadeia natural da atividade interrompida pela vítima
(Código Civil Comentado, Coordenador Ministro Cezar Peluso, 8ª edição, Manole, p. 383).

Dessa feita, a configuração dos lucros cessantes depende da comprovação de perda de ganhos financeiros que eram esperados, ou seja, frustração da expectativa de lucro que era concreto ou diminuição potencial do patrimônio da vítima que era palpável, de forma que a sua ausência enseja a improcedência do pedido indenizatório.

2. Do recurso de Ingo Schuster e Ingo Roberto Schuster

(2º’s apelantes).

Durante a instrução do feito, este Relator observou que houve o falecimento do requerido, ora segundo apelante, INGO SCHUSTER, durante a tramitação processual, ante a juntada de Certidão de Óbito no de id. n.º 41264451, todavia não houve a habilitação do espólio.

Por tal motivo, foi designado prazo razoável (dois meses), nos termos do art. 313, § 2º, I, do CPC, para que fosse feita a regularização da representação da parte, em despacho de id. 49126987, tendo sido determinada a parte a apresentação dos documentos para regularizar sua representação.

Em certidão de id. 72321984, a Secretaria desta e. 3ª Câmara informou:
Certifico que decorreu o prazo legal em 20/09/2020 (dois meses), sem qualquer regularização processual ao que se refere ao APELADO: INGO SCHUSTER
.

Assim, aplicável o disposto no artigo 76, §2 do Código de Processo Civil, que expressamente prevê o não conhecimento do recurso quando verificada a incapacidade processual:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

(...)

§ 2º
Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça
, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I -
Não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente
;

A propósito, oportuno colacionar o seguinte julgado desta Corte:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE –
AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – ÓBITO DA EMBARGADA – INÉRCIA DA EMBARGANTE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Na espécie, mesmo devidamente intimada, a embargante quedou-se inerte em promover a citação do espólio ou dos herdeiros da embargada, que veio a óbito, nos termos do §2º, inc. I, do Art. 313 do CPC.

Desse modo, ante a ausência de regularização processual do polo passivo, aliada à impossibilidade de oferecimento de contraditório e ampla defesa, torna-se imperioso o não conhecimento dos presentes embargos.

(N.U 0064516-08.2007.8.11.0000, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

Dessa forma, conclui-se que a presente apelação é inadmissível face à ausência da regularização da representação processual do apelante (espólio), conforme estabelece o Art. 76, § 2º do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso de Antônio Delgado e Margarete Moreira Delgado (1º’s apelantes) e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
e
NÃO CONHEÇO
do recurso de Ingo Schuster e Ingo Roberto Schuster (2º’s apelantes).

Inaplicável na espécie o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021